Tribunal: TJMT
Processo: 1025909-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025909-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA DE LIMA - CPF: 353.440.161-15 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por servidor público estadual ocupante do cargo de Agente Penitenciário contra sentença que julgou improcedente o pedido de implantação e pagamento do adicional de periculosidade de 30%, sob a alegação de exercício de atividade perigosa no interior do sistema prisional.

A Lei Complementar Estadual n.o 389/2010, que rege a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, estabelece regime remuneratório por meio de subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer gratificação ou espécie remuneratória adicional (art. 18), o que impossibilita o reconhecimento autônomo do adicional pleiteado.

O art. 20 da mesma legislação enumera, de forma taxativa, os acréscimos legalmente permitidos — entre eles, ajuda de custo, adicional de insalubridade, adicional noturno e serviço extraordinário — sem incluir o adicional de periculosidade, revelando ausência de previsão normativa insuperável pela via judicial.

A aplicação analógica da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, art. 193) e da NR-16 do Ministério do Trabalho, que trata de atividades perigosas, não se mostra cabível a servidor público regido por estatuto próprio, não celetista, especialmente quando há norma estadual específica e detalhada sobre remuneração.

É pacífico o entendimento no STF de que a concessão de vantagem funcional sem amparo legal viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes, como reforçado na Súmula Vinculante n. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT igualmente é clara ao afirmar que “inexistindo previsão legal de pagamento do adicional, não se pode criá-lo judicialmente”, como decidido em situação análoga envolvendo policial penal estadual (TJMT – N.U 1037776-31.2023.8.11.0001 – 2a Turma Recursal – Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior – Julg. 20/05/2024 – DJE 24/05/2024).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo a presente súmula considerada como acórdão nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ficam suspensas as custas e honorários advocatícios em razão da concessão de gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

Intime-se a parte para ciência da possibilidade de aplicação de multa em caso de interposição de recurso manifestamente infundado, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025